Tribunal: STF
Processo: RE 1479774
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Repercussão geral no agravo em recurso extraordinário. Tributário. PIS/COFINS. Incidência sobre receitas oriundas da aplicação financeira de reservas técnicas de empresas seguradoras. Relevância social, econômica e jurídica. Existência de repercussão geral. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário contra acórdão que declarou a incidência da PIS/COFINS sobre receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas. 



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia diz respeito à natureza constitucional e à existência ou não de repercussão geral acerca da questão da incidência da PIS/COFINS sobre receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas. 



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento no RE 609.096 - Tema 372 da sistemática da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, reafirmando seu entendimento de que o conceito de faturamento empregado pela Constituição coincide com o a ideia de receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas, reconheceu a incidência da PIS/COFINS sobre receitas decorrentes da “coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros” pelas instituições financeiras típicas (bancos).



    4. Naquele julgado, o Eminente Redator para o acórdão, Min. Dias Toffoli, afastou expressamente a aplicação do entendimento adotado naquele feito às empresas seguradoras, reconhecendo, implicitamente, que acerca destas últimas pode haver particularidades, ligadas ao delineamento de suas atividades típicas.



    5. Em sendo a manutenção de reservas técnicas obrigação imposta às empresas seguradoras pelo Decreto-Lei nº 73/1966 com vistas à garantia das obrigações assumidas junto aos usuários no mercado, faz-se necessário definir com eficácia erga omnes se as receitas provenientes da aplicação destes recursos integram ou não o conceito constitucional de faturamento, constante do art. 195, I, “b”. 



    6. A matéria possui natureza constitucional, porquanto relativa à interpretação de conceito utilizado pela Constituição como base de cálculo das contribuições sociais para a seguridade social. A matéria se reveste, outrossim, de evidente relevância social e econômica, dado o papel fundamental que os contratos de seguro exercem no mercado produtivo e os interesses sociais que estas que estas empresas ajudam a garantir e preservar. 



    IV. Dispositivo



    7. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: exigibilidade da PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas seguradoras.